Tribunal: STF
Processo: Rcl 510
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-23
Data de publicação: 1995-02-23

Ementa:
EMENTA:  RECLAMAÇÃO. DESPACHO  DE  JUIZ SINGULAR  QUE NEGOU
SEGUIMENTO  A AGRAVO DE  INSTRUMENTO DEDUZIDO  CONTRA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU  RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO  CONTRA SENTENÇA EM CAUSA
DE ALÇADA.
          A  CF/88, no  art. 102,  III, admite recurso extraordinário
nas  causas  decididas  em  única  instância,  conceito  que abrange,
obviamente, as decisões proferidas por juiz de primeiro grau em causa
de alçada.
          De  outra  parte,  o indeferimento,  pelo  juiz,  de agravo
interposto  contra decisão denegatoria  do apelo extremo, caracteriza
usurpação  de competência  do  STF, passivel  de  reparo por  meio da
medida prevista no art. 102, I, l, da CF/88.
          Procedencia da reclamação.